Tribunal: STF
Processo: Rcl 40373
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por José Aparecido de Campos contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Mandado de Segurança 24.147/DF, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10.
    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao deixar de aplicar os arts. 1.339 e 1.351 do Código Civil, assim como o entendimento firmado no julgamento do RESP 1.001.779/DF, violou o referido verbete sumular.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça. 
    Consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Com efeito, é da jurisprudência da Corte que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das decisões do STF:
    “[...] Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno).
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 10, abaixo transcrita:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    O ato reclamado está fundamentado nos seguintes termos:
    “A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade, conforme os seguintes precedentes da Corte Especial, a título ilustrativo:
    […]
    Na espécie, o impetrante alega que padecem de teratologia os acórdãos proferidos pela Terceira Turma no julgamento do AREsp 1.059.088/SP, a seguir transcritos:
    […]
    No caso dos autos, ao contrário do afirmado na inicial, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, cujo ajuizamento busca impugnar, por via transversa, acórdãos devidamente fundamentados na jurisprudência e súmulas desta Corte Superior.
    […]
    Contudo, esse simples equívoco na transcrição do acórdão então embargado em nada afetou a resolução dos aclaratórios, pois na fundamentação deste recurso foi efetivamente examinada a controvérsia decidida anteriormente pelo Terceira Turma no agravo interno interposto pelo ora agravante, conforme se pode constatar no respectivo voto, integralmente transcrito a seguir (fls. 102/103):
    […]
    Além disso, os argumentos alinhados na petição inicial demonstram que o ora impetrante, em verdade, utiliza o mandado de segurança como sucedâneo recursal, por não se conformar com o resultado dos julgamentos que lhe são desfavoráveis desde a instância ordinária.
    Tal postura, baseada no desvirtuamento da natureza especialíssima do mandamus, é repudiada por esta Corte Superior. Confira-se:
    […]
    Ante o exposto, considerando o manifesto descabimento do presente writ, na forma acima explicitada, INDEFERE-SE LIMINARMENTE O MANDADO DE SEGURANÇA, nos termos do caput do artigo 10 da Lei n. 12.016/09 e do artigo 212 do RISTJ.” (documento eletrônico 8 – grifos no original)
    Como pode-se depreender da leitura da fundamentação da decisão reclamada, ela não cuidou de matéria relacionada aos dispositivos do Código Civil indicados na exordial.
    Entendo que, ao limitar-se a examinar o não preenchimento de requisitos processuais para a impetração de mandado de segurança, a decisão combatida não violou a Súmula Vinculante 10.
    Além disso, não há, conforme impõe a jurisprudência da Corte, estrita aderência entre a decisão reclamada e o verbete sumular apontado como paradigma. 
    Nesse sentido, é a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE AGENDADA A PUBLICAÇAÕ DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 
    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 30.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida no RE 586.453/SE.
    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.
    4. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 30.856-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Outrossim, o eventual desrespeito a entendimento firmado no julgamento de recurso especial não configura hipótese de violação do já mencionado enunciado sumular.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator